Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo a recurso de apelação, suspendendo a exigibilidade de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em ação de divórcio extinta sem resolução de mérito por litispendência.
2. A sentença de primeiro grau condenou a autora ao pagamento de verba honorária elevada. A parte recorrente sustenta desproporcionalidade da condenação diante da extinção precoce do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção do efeito suspensivo concedido, em especial , em especial, quanto ao risco de dano grave decorrente da execução imediata da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno possui cognição limitada à verificação dos requisitos da tutela recursal de urgência, não sendo cabível o exame exauriente do mérito da apelação.
5. A fixação de honorários em percentual sobre valor elevado da causa, em processo extinto precocemente por litispendência, revela possível desproporcionalidade, o que confere plausibilidade à tese recursal.
6. O risco de dano grave está caracterizado pela iminência de execução de quantia expressiva, com potencial constrição patrimonial relevante e de difícil reversão.
7. A existência de atos processuais pontuais por parte da defesa não afasta, em análise sumária, a necessidade de reavaliação do quantum fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. A manutenção do efeito suspensivo preserva a utilidade do julgamento colegiado e evita prejuízo irreversível à parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido, com manutenção da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação.
Tese de julgamento: “1. O deferimento de efeito suspensivo à apelação exige demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano grave. 2. A fixação de honorários advocatícios em valor elevado, em processo extinto sem resolução de mérito, pode justificar a suspensão da exigibilidade até o julgamento definitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 4o e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: n/a